Tribunal: TJDFT
Processo: 0732047-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0732047-11.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JESSICA BARROS DA FONSECA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Chamo o feito à ordem. Verifico que o apelo carece de dois elementos essenciais à sua admissão por esta instância revisora: 1) Ausência de procuração válida da parte autora; e 2) Recolhimento das custas processuais. 1) Ausência de procuração válida da parte autora Constato que o Advogado subscritor do recurso de apelação da Autora não apresentou procuração válida nos autos, desconsiderando a determinação do Juízo a quo em decisão interlocutória (ID 54030093), o que decorreu na extinção do processo sem apreciação do mérito. A procuração constante nos autos (ID 54030088) utilizou-se da plataforma de ZapSign (www.zapsign.com.br) para coletar a assinatura da requerente. Entretanto, consultando-se o site da referida plataforma, se verifica que ela disponibiliza dois tipos de assinaturas: a eletrônica, de validade entre as partes, mas não probatória para procedimentos judiciais, e a com certificado digital, que goza de plenos atributos para conferir validade aos documentos em qualquer âmbito[1]. Averiguando-se a assinatura aposta no documento que contém a referida procuração, por intermédio do verificador de conformidade do próprio ICP-Brasil (https://verificador.iti.br/) indicado pelo apelo (ID 54030103 - Pág. 5), este apresentou o seguinte relatório[2] (g.n.): RELATÓRIO 1 - Arquivo de assinatura inválido Data de verificação: 07/12/2023 20:24:40 UTC Versão do software: 2.11rc5 Informações do arquivo Nome do arquivo: Procuração Geral - JESSICA BARROS DA FONSECA.pdf - assinado.pdf Resumo SHA256 do arquivo: 962341a470e0018d9ce86c69fcfd4189c3fa424410b80816cb8bd5da50e7180e Tipo do arquivo: PDF Quantidade de assinaturas: 0 Utilizando-se outra ferramenta do site do ITI (Instituto Nacional de Tecnologia da Informação), https://validar.iti.gov.br/, também se obteve outra negativa quanto à validade da assinatura / documentação perante o órgão que tem a responsabilidade de regular e prover infraestrutura para as chaves do ICP-Brasil, vide-se: Aviso Você submeteu um documento sem assinatura reconhecível ou com assinatura corrompida. Em face destes fatos e na esteira de precedentes emanados da Corte Superior de Justiça, determino a intimação do ilustre Advogado para regularizar sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 104, § 1o, CPC), sob pena de não conhecimento da apelação. 2) Recolhimento das custas processuais Em adendo, não se constatando nos autos: elementos que demonstrem que a apelante seja beneficiária da gratuidade da justiça, pois os prints de tela do sistema gov.br que atestam não haver qualquer registro de declarações de imposto de renda nos bancos de dados da Receita Federal, o nada consta deste órgão e as declarações próprias da autora de hipossuficiência (IDs 54030080 a 54030087), não são suficientes a demonstrar a situação de vulnerabilidade da apelante; nem tampouco, provas que tenha recolhido os valores relativos ao preparo, por força do art. 1.007, § 4o do CPC, determino, à recorrente, que apresente o pagamento das referidas custas processuais em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção, como se vê: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. O mesmo entendimento pose ser observado no julgado deste Tribunal, in verbis (grifos nossos): DIREITO PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA RECURSO DESERTO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§ 4o do art. 1.007 do CPC). 2. Não é possível a concessão de novo prazo para recolhimento do preparo em dobro diante da vedação do § 5o do art. 1007 do CPC. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1416672, 07080907120208070005, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 07 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] definições contidas no artigo 10, § 2o, da Medida Provisória no 2.200-2/2001, na Medida Provisória no 983 de 2020, na Medida Provisória no 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, na Lei no 14.063, de 23 de setembro de 2020 e no Decreto no 10.543, de 13 de novembro de 2020, ao Acordo de Reconhecimento Mútuo de Assinaturas Digitais do Mercosul [2] Averiguado no site https://verificador.iti.br/webreport em 07/12/2023